Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-21.2024.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704505-21.2024.8.07.0021 RECORRENTE: GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA II DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Gratuidade de justiça. Documentos comprobatórios. Emenda. Descumprimento. Petição inicial. Indeferimento. Extinção sem resolução de mérito. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I e IV, do CPC. 2. Intimada a juntar documentos atualizados que comprovassem a hipossuficiência alegada, a parte autora quedou-se inerte. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a correção da sentença que extinguiu o feito por descumprimento de determinação judicial; e (ii) analisar o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 4. O descumprimento da determinação de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 5. A mera declaração de hipossuficiência, juntamente com documentos desatualizados, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739619, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 02.08.2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pleito de gratuidade de justiça. Pede o deferimento do pedido de justiça gratuita, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/9/2024. Diante de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 98 e 99, § 2°, ambos Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que a insuficiência de recursos não restou devidamente demonstrada (ID 70021098), assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 71366038. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016